Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600337-58.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ALMIRANTE TAMANDARE-PR
Órgão julgador: RECORRENTE: PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ALMIRANTE TAMANDARE-PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600337-58.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 11/11/2020
Processo referência: 0600394-76.2020.6.16.0171
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600337-
58.2020.6.16.0171, (DRAP - 0600263-04.2020.6.16.0171), que, nos termos da fundamentação e com
base no art. 27 da Resolução n. 23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, indeferiu o pedido de
registro da candidatura de Neuside Roberto Fermino, para concorrer ao cargo de vereador, pelo
Partido dos Trabalhadores (PT), no Município de Almirante Tamandaré, nas Eleições 2020.
(indeferimento do registro de candidatura de Neuside Roberto Fermino para concorrer ao cargo de
vereador, pois o candidato foi intimado a regularizar a documentação que comprova a validade de
alfabetização, no entanto, conforme certificado pelo cartório, não houve a juntada de comprovante
de alfabetização, o qual consubstancia em requisito essencial ao deferimento do registro, tratando-
se não apenas de requisito indicado no art. 27, IV da Resolução n. 2.609/2019, mas também
constitucional trazido no art. 14, §4º da Carta Magna). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ALMIRANTE
TAMANDARE-PR (RECORRENTE)
JOSE CARLOS DOS SANTOS (ADVOGADO)
RODRIGO DE JULIO PUCCI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19692
916
17/11/2020 13:20 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.186
RECURSO ELEITORAL 0600337-58.2020.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ALMIRANTE TAMANDARE-PR
- OAB/PR0078083
ADVOGADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS
- OAB/PR0096025
ADVOGADO: RODRIGO DE JULIO PUCCI
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. AUSENCIA DA PROVA DE ALFABETIZAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE PROPRIO PUNHO FIRMADA EM CARTÓRIO NÃO
JUNTADA AOS AUTOS. APRESENTAÇÃO PELA PARTE.
COMPROVAÇÃO ACEITA. REGISTRO DEFERIDO. RECURSO
PROVIDO.
É admissível, em grau de recurso, a apresentação de documentos faltantes
quando não resulte em prejuízo ao processo eleitoral. Precedentes.
A ausência de juntada, por ocasião do pedido de registro, de declaração de
próprio punho firmada pelo candidato, nos termos dos §§ 5º e 6º do art. 27 da
Resolução TSE n. 23.609/19, pode ser sanada com a apresentação da declaração
pela parte.
Recurso conhecido e provido

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 19692916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111621414694800000019070992
Número do documento: 20111621414694800000019070992

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NEUSIDE ROBERTO FERMINO, em
face da r. sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de ALMIRANTE TAMADARÉ
(ID 15248466), a qual INDEFERIU seu pedido de registro de candidatura para o cargo de
vereador pelo Partido DOS Trabalhadores - PT, tendo em vista ausência de prova de
alfabetização.
Em suas razões recursais (ID 15248816), a recorrente sustenta que:
não
a)
estando de posse do comprovante de sua escolaridade, dirigiu-se ao cartório eleitoral,
solicitando o agendamento para a realização da prova da escolaridade e
na data e horário
;
b)
determinados compareceu ao cartório eleitoral e firmou a declaração conforme determinam os
§§ 5º e 6º do art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019. Juntamente om seu recurso apresenta
d declaração (ID 15248716).
Ao final, pede pelo provimento integral do recurso, de forma a reformar a r.
sentença e deferir o seu registro de candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e provimento
do recurso, visto que não mais subsiste o motivo que deu causa ao indeferimento do
requerimento de registro de candidatura da recorrente. (ID 19124166).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Na espécie, o registro de candidatura da recorrente foi indeferido por ausência da
comprovação de alfabetização.
O art. 27, inc. IV, da Resolução TSE nº 23.609/2019, arrola os documentos que
devem ser apresentados juntamente com o requerimento de registro de candidatura o RRC:
Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos anexados ao
CANDex:
[...]
IV - prova de alfabetização.
No caso dos autos, a recorrente, ao encaminhar seu pedido de registro de
candidatura, deixou de apresentar a prova da alfabetização. Contudo, conforme por ela
relatado, nos termos dos §§ 5º e 6º do art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/19, já havia
comparecido no cartório eleitoral e ali firmado a declaração de próprio punho, que foi juntada
com o presente recurso (ID 15248716), mas que, todavia, não fora anexada ao requerimento
de registro de candidatura (RRC).
Num. 19692916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111621414694800000019070992
Número do documento: 20111621414694800000019070992

É oportuno salientar, em primeiro lugar, que a jurisprudência eleitoral já firmou
entendimento no sentido de que, nos processos de registro de candidatura, admite-se a
juntada de documentos enquanto o feito pende nas vias ordinárias. Confira-se:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018.
REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. DEPUTADO ESTADUAL. JUNTADA DE
DOCUMENTO
ANTES
DO
ESGOTAMENTO
DA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA L DO INCISO II
DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso
ordinário para deferir o registro de candidatura ao cargo de deputado estadual nas Eleições
2018, ante a apresentação de declaração de desincompatibilização de cargo público.
. Para que um cidadão possa se candidatar a um cargo eletivo, exige-se apenas que (i)
2
preencha as condições de elegibilidade, isto é, os requisitos de caráter positivo, previstos no
art. 14, § 3º, da Constituição, e (ii) não incida em quaisquer das causas de inelegibilidade, isto
é, os requisitos de caráter negativo previstos na Constituição e na Lei Complementar nº 64
/1990 (alterada pela Lei Complementar nº 135/2010, a chamada "Lei da Ficha Limpa").
. A apresentação de prova de desincompatibilização é condição de registrabilidade,
3
necessária para verificar a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, II, l, da
LC nº 64/1990. Tendo em vista que se trata de questão relacionada à inelegibilidade, cabível
o recurso ordinário.
.
4 Como forma de privilegiar o direito fundamental à elegibilidade, deve ser admitida a
juntada de documentos faltantes enquanto não esgotada a instância ordinária, desde
que não haja prejuízo ao processo eleitoral e não fique demonstrada a desídia ou a
má-fé do candidato. Precedentes.
No caso, o candidato, quando da interposição do recurso, apresentou declaração de
5.
desincompatibilização que atende ao disposto no art. 28, V, da Res.-TSE nº 23.548/2017.
Agravo interno a que se nega provimento.
6.
(Recurso Ordinário nº 060259561, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/12/2018) (originais sem grifo)

No caso dos autos, como antes relatado, a recorrente foi até o Cartório Eleitoral e
fez a declaração comprovando ser alfabetizada. Todavia, por algum lapso, não foi juntada ao
efeito pelo Cartório Eleitoral, a quem competia fazê-lo, nos termos do § 6º, do art. 27, da
Resolução TSE nº 23.609/19. Sem embargo, foi anexada à petição recursal.
Logo, devidamente comprovada a alfabetização da recorrente, e considerando
que o indeferimento na origem está fundado exclusivamente na ausência dessa prova, é de ser
provido o recurso.
Num. 19692916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111621414694800000019070992
Número do documento: 20111621414694800000019070992

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, com
fim de deferir o registro de candidatura de NEUSIDE ROBERTO FERMINO, ao cargo de
vereadora do município de Almirante Tamandaré/PR, pelo Partido dos Trabalhadores/PT.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600337-58.2020.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ -
RELATOR:
DR.
VITOR
ROBERTO
SILVA
-
RECORRENTE:
PT-PARTIDO
DOS
TRABALHADORES DE ALMIRANTE TAMANDARE-PR - Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE
CARLOS DOS SANTOS - PR0078083, RODRIGO DE JULIO PUCCI - PR0096025 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19692916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111621414694800000019070992
Número do documento: 20111621414694800000019070992